Tribunal: TJES
Processo: 5007959-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007959-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ROCHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JORGE ROCHA DE OLIVEIRA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que narra o autor que sofreu com a suspensão do direito de dirigir, a partir de procedimento eivado de nulidade.

Sobreveio sentença em ID 11641967, em que o Juiz
a quo
improcedente o pedido autoral.

Irresignado o autor interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões sustentando a falta de interesse de agir do recorrente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Preliminarmente, a parte Ré sustenta a falta de interesse de agir, sob a alegação de que o procedimento em questão estaria cancelado. Ocorre, contudo, que a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir acarreta ao condutor a obrigação de realização de curso de reciclagem. Assim, ainda que o prazo da suspensão tenha se esgotado no curso da demanda, não há nos autos qualquer elemento que comprove a reabilitação automática do direito de dirigir, exclusivamente em razão do decurso temporal.

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Verifica-se dos autos que a parte recorrente alega a ocorrência de decadência, em razão do lapso temporal decorrido entre o encerramento do processo administrativo que resultou na última infração considerada para a penalidade de suspensão e a posterior notificação da instauração do próprio processo de suspensão do direito de dirigir.

Observo, contudo, que não merece reforma a sentença proferida, como se explica, no âmbito da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o marco inicial para contagem do prazo decadencial previsto no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro é a decisão definitiva proferida no próprio processo administrativo de suspensão — momento a partir do qual é possível a emissão da notificação da penalidade.

Não se pode, portanto, considerar como termo inicial o encerramento do processo administrativo relativo ao auto de infração e à penalidade de multa, como pretende sustentar a parte autora. No caso dos autos, o PSDD teve início em 09/05/2023, defesa prévia em 06/07/2023, com notificação em 25/08/202. Portanto, não há que falar em decadência no caso em apreço.

Quanto à publicação ter ocorrido por via editalícia, por meio do Diário Oficial, tem-se que inexiste irregularidade, diante da prova de que restou infrutífera a tentativa de notificação pelos correios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN-ES. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez que o DETRAN-ES é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos na Carteira de Habilitação, assim como pelo recolhimento dos valores, como pode ser visto no Documento Único de Arrecadação (DUA), incumbe a ele devolver o dinheiro que foi para seu cofre, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação. 2. O Código de Trânsito Brasileiro traz importante previsão, contida no artigo 282, no sentido de que aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade; 3.
Nos moldes da Resolução do CONTRAN nº 619 de 06/09/2016: Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180020945, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Diante de tais fundamentos, não vislumbro motivo para a reforma da r. sentença, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)